Tribunal: TJSP
Processo: 1050349-25.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Civil e processual. Empreitada. Ação de cobrança. Reconvenção. Sentença de improcedência, tanto da ação, quanto da reconvenção. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Cerceamento de defesa reconhecido: produção de prova pericial que se afigura pertinente à solução da controvérsia.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DAS RÉS PREJUDICADO.